Tribunal: STF
Processo: ARE 1552234
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sabemi Seguradora SA., em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “REPARAÇÃO JUDICIAL POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO DA UFS ACOLHIDO. RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO.” (Recurso Inominado nº 0013788-47.2022.4.05.8500, 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, Rel. Juiz Gilton Batista Brito, j. 27/10/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LXXVIII, 22, I, e 98, I, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o órgão julgador criou requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei e aplicou a penalidade de deserção “não pela falta de juntada de comprovante de pagamento, mas sim pelo fato de, ao seu entender, não ter sido o arquivo ‘intitulado’ na árvore processual”, de acordo com a Res. nº 10 do TRF5.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Este Tribunal adota entendimento pacificado no sentido de que a decisão que decreta a deserção de recurso tem fundamento infraconstitucional, daí porque somente de forma indireta viola preceitos constitucionais, o que impede a admissão do recurso extraordinário.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pela Turma Recursal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Presumido deferimento de gratuidade judiciária. Deserção da apelação. Análise da legislação infraconstitucional. Incidência da súmula nº 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1419376 AgR-ED-ED, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 17-11-2023) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE APELAÇÃO DESERTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático probatório, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1079239 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14-11-2017) 



    Não prospera, por seu turno, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte, no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, negou a existência de repercussão geral da questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente